Tribunal: STF
Processo: Rcl 51583
Classe: Rcl
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-06-14
Data de publicação: 2022-06-14

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação constitucional ajuizada pela Associação Nacional dos Aprovados em Concursos Públicos e Servidores - Anaconps contra decisão proferida pelo Juízo da 3ª Vara da Fazenda Pública Municipal da Comarca de Goiânia/GO nos autos do Mandado de Segurança 5034249-43.2019.8.09.0051, para garantir a observância das decisões proferidas nos seguintes precedentes: ADI 5.163/GO; RE 837.311/PI; RE 598.099/MS; RE 1.072.878-AgR/PB; ARE 933.389-AgR/RJ; e MS 29.270-AgR/PA. 



    A reclamante narra, em suma, o seguinte:



    “[...] Na origem, trata-se de três ações reunidas em razão da conexão. 



    A primeira, o Mandado de Segurança Nº 5034249- 43.2019.8.09.0051, visando garantir o direito líquido e certo dos candidatos aprovados no concurso regido pelo edital 001/2016 da Secretaria Municipal de Educação de Goiânia em que se provou cabalmente a existência de vagas ocupadas por servidores temporários, a abertura de novo certame e a preterição imotivada dos pela administração pela inobservância da ordem de classificação dos candidatos nomeados, foi denegada a ordem impetrada (Nº 5034249-43.2019.8.09.0051) sob o amparo do entendimento de que, apesar de demonstrada todas as hipóteses para deferimento, os candidatos representados pela impetrante possuem mera expectativa de direito. 



    A segunda, uma Ação Civil Pública de Nº 5470854- 20.2019.8.09.0051, proposta para apurar a responsabilidade dos gestores municipais e fazê-los cumprir a obrigação de nomear os candidatos representados pela entidade, foi denegada sob a alegação equivocada de se tratar de direito difuso que não pode ser tutelado pela via coletiva. 



    A terceira, o Mandado de Segurança Nº 5335922- 27.2021.8.09.0051, impetrado para suspender os efeitos de editais de convocação para processos seletivos deflagrados para contratar irregularmente mais de 10 mil servidores temporários para suprir o déficit existente da rede municipal de educação, também foi denegado sob o fundamento equivocado de se tratar de direito difuso que não pode ser tutelado pela via do Mandado de Segurança Coletivo.” (pág. 10 da inicial; sem os grifos do original)



    Sobre a decisão reclamada, sustenta que:



    “[...] A ofensa ao postulado do concurso público como requisito indispensável à ocupação de cargos públicos é tese firmada na ADI 5163/GO e foi desobedecida na sentença ora impugnada, especialmente porque restou comprovada a ocupação de mais de 10.000 cargos por servidores temporários, em decorrência de crime eleitoral praticado pelo vereador Kleybe Moraes – que se intitula ‘o vereador do contrato temporário no município de Goiânia’ -, conforme apurado nos autos dos processos Nº 0000079-77.2018.6.09.0134 e 0600208-83.2020.6.09.0127, em trâmite da Justiça Eleitoral do Estado de Goiás.



    A ofensa ao direito líquido e certo reconhecida no Aresto Paradigma Nº RE 837.311/PI é constatada de plano, tendo vista que restou ampla e exaustivamente comprovado que a) as vagas foram expressamente previstas no edital do concurso; b) houve preterição na nomeação por não observância da ordem de classificação e c) novas vagas surgiram, tanto é que foi deflagrado novo concurso e vários processos seletivos simplificados para suprir os cargos vagos mediante contratação temporária de servidores. 



     Gize-se que já no primeiro mês do ano de 2022, foram mais 1.840 contratações de servidores desqualificados para ocupar os mesmos cargos que dependem de prévia aprovação em concurso público na rede municipal de educação, que se destinam aos candidatos representados pela entidade reclamante.” (págs. 27-29 da inicial; sem os grifos do original)



    Alega, ainda, que:



    “[...] Ao contrário da sentença e dos pareceres do parquet estadual, a Polícia Federal e a Justiça Eleitoral, encontrou elementos suficientes para identificar inúmeras fraudes nas contratações temporárias, algumas delas descritas nos autos do Inquérito Nº 1103/2018-04; 2020.0109035; 2021.0002955 e 2020004115902. 



    Na Justiça Eleitoral a fraude está sendo instruída nos autos dos processos Nº 0000079-77.2018.6.09.0134 e 0600208-83.2020.6.09.0127 e, neste último, o Ministério Público Eleitoral apresentou REPRESENTAÇÃO ESPECÍFICA contra o intitulado ‘vereador do contrato temporário’ KLEYBE LEMES DE MORAIS, por captação ilícita de sufrágio por ele praticada em troca de contratos temporários prorrogáveis sine die na Secretaria Municipal de Educação. 



    A inicial da representação afirma que o vereador, mediante reunião na manhã do dia 13 de outubro de 2020, em uma sala localizada no Edifício Parthenon Center, Setor Central, nesta capital, com contratados e pretendentes a referidos contratos, ofereceu ‘[...] serviços para a renovação daqueles, bem como para novas contratações, ao tempo em que veiculava propaganda de sua candidatura à reeleição para o parlamento goianiense, pedindo, ao final, apoio para aquela pretensão. [...]’. 



    O parquet eleitoral revelou que o vereador representado conduziu pessoalmente a referida reunião – que foi realizada para promover a sua candidatura -, tanto que ali houve ampla veiculação de sua propaganda eleitoral, inclusive com distribuição de material de campanha, anotando ainda, que circulou uma lista de assinaturas na reunião, a qual foi fotografada por uma testemunha, cuja imagem foi juntada aos autos, constando os dizeres: ‘Solicitamos a renovação dos contratos temporários (Processo Seletivo) da Prefeitura de Goiânia, doa nos de 2020 para o ano de 2021, por meio deste manifesto’, a qual ficou na posse do representado. 



    Como se pode ver, restou inequivocamente comprovada a fraude nas contratações temporários em burla à nomeação dos representados da entidade reclamante, caracterizando a preterição imotivada, ilegal e imoral aos legítimos detentores do direito ao cargo público. 



    Nesta esteira, não há como negar a preterição imotivada do cadastro de reserva do concurso 001/2016 e a axiomática abertura de novas vagas durante a vigência do certame - que selecionou mais de 17 mil candidatos para o efetivo exercício dos cargos públicos da pasta da Secretaria Municipal de Educação. 



    Ademais, a peça inicial do writ Nº 5034249.43 aponta o número exato de ofertas no edital do concurso 001/2016, das quais, menos da metade foram supridas com os aprovados no certame.” (págs. 31-32 da inicial; sem os grifos do original)



    Aduz, também, que “[r]estou comprovado que candidatos retardatários foram nomeados no lugar dos aprovados no cadastro de reserva representados pela entidade”. (pág. 34 da inicial).



    Ao final, requer:



    “[...] b) O provimento total à reclamação para deferir da tutela antecipada de evidência, em liminar inaudita altera partes, para a convocação imediata dos associados da reclamante sob pena de multa diária no valor de R$ 50.000,00; 



    c) A cassação da decisão nos autos dos processos Nº 5034249-43.2019.8.09.0051, 5470854.20.2019.8.09.0051 e 5335922-27.2021.8.09.0051, em trâmite na 3ª Vara da Fazenda Pública Municipal da Comarca de Goiânia; 



    d) A expedição da ordem de cumprimento da decisão e posterior lavratura do respectivo acórdão, nos termos do art. 993, do CPC;[...].” (págs. 52-53 da inicial).



    A autoridade reclamada prestou informações (documento eletrônico 66).



    O Ministério Público Federal opinou pelo não conhecimento da reclamação e, no mérito, pela sua improcedência (documento eletrônico 69).



    É o relatório necessário.



    Bem examinados os autos, tenho que a presente reclamação não merece prosperar.



    Destaco, por oportuno, que a reclamação perante o Supremo Tribunal Federal será sempre cabível para: (i) preservar a competência do Tribunal; (ii) garantir a autoridade de suas decisões; e (iii) garantir a observância de enunciado de Súmula Vinculante e de decisão desta Corte em controle concentrado de constitucionalidade, nos termos do art. 988 do Código de Processo Civil/2015.



    Assim, por serem taxativas as hipóteses enumeradas, inicialmente afasto a possibilidade de exame das alegadas violações de precedentes desprovidos de efeitos vinculantes erga omnes, quais sejam: ARE 1.072.878-AgR/PB; ARE 933.389-AgR/RJ; e MS 29.270-AgR. 



    Tais decisões somente poderiam ser indicadas como paradigmas nesta ação caso a reclamante tivesse sido parte nos autos originais. A propósito, reporto-me aos seguintes julgados: Rcl 42.503-AgR/SP, de relatoria da Ministra Cármen Lúcia; Rcl 38.822-AgR/SP, de relatoria do Ministro Luiz Fux; e Rcl 36.409-AgR, de minha relatoria. 



    Quanto às alegadas ofensas às teses jurídicas consagradas nos julgamentos dos Temas 161 e 784 da Repercussão Geral, constato, de plano, a manifesta inadmissibilidade desta reclamação, tendo em vista a existência de óbice intransponível. 



    Convém esclarecer que o art. 988 do novo Código de Processo Civil - CPC dispõe que caberá reclamação para: 



    “[...] 



    I - preservar a competência do tribunal; 



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal; 



    III garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade; 



    IV - garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência.” 



    Ademais, o § 5°, II, do mesmo artigo, informa que a reclamação não será admitida quando 



    “[...] proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida ou de acórdão proferido em julgamento de recursos extraordinário ou especial repetitivos, quando não esgotadas as instâncias ordinárias.” (grifei). 



    Com efeito, antes da entrada em vigor do CPC/2015, a jurisprudência desta Suprema Corte era pacífica quanto ao não cabimento de reclamações que apontassem como paradigma um leading case de repercussão geral. Veja-se: 



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. SUCEDÂNEO RECURSAL. INADMISSIBILIDADE DO PARÂMETRO DE CONTROLE. 



    1. A reclamação não é sucedâneo recursal. Precedentes. 



    2. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme em considerar incabível a reclamação que indique como paradigma recurso extraordinário julgado segundo a sistemática da repercussão geral. 



    3. Agravo regimental a que se nega provimento” (Rcl 15.378-AgR/SP, Rel. Min. Edson Fachin, Primeira Turma).



    “CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE DESRESPEITO DE DECISÃO PROFERIDA NO JULGAMENTO DE MÉRITO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. INADMISSIBILIDADE DO USO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO” (Rcl 18.368-AgR/MS, Rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma). 



    Entretanto, após a entrada em vigor do CPC/2015, passou a ser cabível a reclamação na qual se indique como parâmetro de controle um leading case de repercussão geral, desde que esgotadas as instâncias ordinárias (art. 988, § 5°, II, do CPC/2015). 



    O Supremo Tribunal Federal tem interpretado o novo requisito do esgotamento das instâncias ordinárias, previsto no dispositivo acima citado, como a necessidade de exaurimento de todos os recursos cabíveis. Seguindo essa orientação, cito os seguintes precedentes: 



    “PROCESSUAL CIVIL. RECLAMAÇÃO PROPOSTA PARA GARANTIR A OBSERVÂNCIA DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. CPC/2015, ART. 988, § 5º, II. INTERPRETAÇÃO TELEOLÓGICA. 



    1. Em se tratando de reclamação para o STF, a interpretação do art. 988, § 5º, II, do CPC/2015 deve ser fundamentalmente teleológica , e não estritamente literal. O esgotamento da instância ordinária, em tais casos, significa o percurso de todo o íter recursal cabível antes do acesso à Suprema Corte. Ou seja, se a decisão reclamada ainda comportar reforma por via de recurso a algum tribunal, inclusive a tribunal superior, não se permitirá acesso à Suprema Corte por via de reclamação. 



    2. Agravo regimental não provido” (Rcl 24.686-ED-AgR/RJ, Rel. Min. Teori Zavascki, grifei).



    “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 368. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. 



    1. O CPC/2015 prevê como requisito para o ajuizamento de reclamação por alegação de afronta a tese firmada em repercussão geral o esgotamento das instâncias ordinárias (art. 988, § 5º, II, do CPC/2015). A interpretação correta a respeito de quando haveria tal esgotamento das instâncias ordinárias é aquela que exige o correto percurso de todo o iter processual, ultimado na interposição de agravo interno contra a decisão que nega seguimento ao recurso extraordinário, nos termos do art. 1.030, I e § 2º, do CPC/2015. Ou seja, é imprescindível que a parte tenha interposto todos os recursos cabíveis, até a última via processual que lhe é aberta. Nesse sentido, veja-se a Rcl 24.686-ED-AgR, Rel. Min. Teori Zavascki. 



    2. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, em caso de decisão unânime” (Rcl 32.277-AgR/RS, Rel. Min. Roberto Barroso, grifei).



    “Agravo regimental em reclamação. 



    2. Alegado descumprimento de decisão proferida por esta Corte (tema 339 da sistemática da repercussão geral). 



    3. Não esgotamento das instâncias ordinárias. 



    4. Reclamação como sucedâneo recursal. Inadmissibilidade. 



    5. Negativa de provimento ao agravo regimental” (Rcl 32.193-ED-AgRMT, Rel. Min. Gilmar Mendes, grifei).



    No caso, observa-se que não houve o exaurimento das instâncias recursais ordinárias. Assim, incabível a análise desta reclamação utilizando como parâmetro de controle o RE 837.311/PI (Tema 784) e o RE 598.099/MS (Tema 161). 



    Como demonstrado, o art. 988, § 5º, II, do CPC/2015 preconiza que a reclamação proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida deve observar o esgotamento da instância ordinária, ultimado na interposição de agravo interno contra a decisão que nega seguimento ao recurso extraordinário, nos termos do art. 1.030, I e § 2º, do CPC/2015, o que não ocorreu na hipótese dos autos. 



    Por fim, passo à análise da suposta ofensa da decisão proferida por esta Corte no julgamento da ADI 5.163/GO.



    A jurisprudência desta Suprema Corte exige, como requisito para cabimento da reclamação, que haja aderência estrita entre a decisão reclamada e o aresto tido por desrespeitado.



    Com efeito, o atos questionados em qualquer reclamação, nos casos em que se sustenta desrespeito à autoridade de decisão do Supremo Tribunal Federal (STF), hão de ajustar-se, com exatidão e pertinência, aos julgamentos desta Suprema Corte invocados como paradigmas de confronto, em ordem a permitir, pela análise comparativa, a verificação da conformidade, ou não, da deliberação estatal impugnada em relação ao parâmetro de controle emanado deste Tribunal.



    Firmada essa premissa, colho da ementa do acórdão proferido na ADI 5.163/GO:



    “CONSTITUCIONAL. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEI Nº 17.882/2012 DO ESTADO DE GOIÁS. SERVIÇO DE INTERESSE MILITAR VOLUNTÁRIO (SIMVE). INOBSERVÂNCIA DA REGRA CONSTITUCIONAL IMPOSITIVA DO CONCURSO PÚBLICO. VIOLAÇÃO AOS ART. 37, II, E 144, § 5°, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. PREVISÃO GENÉRICA E ABRANGENTE DE CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA: OFENSA AOS ARTS. 37, II, IX, E 144, CAPUT, DA CRFB/88. INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL. LEI ESTADUAL QUE CONTRARIA NORMAS GERAIS EDITADAS PELA UNIÃO. AÇÃO JULGADA PROCEDENTE. 



    1. O postulado do concurso público traduz-se na necessidade essencial de o Estado conferir efetividade a diversos princípios constitucionais, corolários do merit system, dentre eles o de que todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza (CRFB/88, art. 5º, caput). 



    2. A Polícia Militar e o Corpo de Bombeiros Militar dos Estados, do Distrito Federal e dos Territórios, conquanto instituições públicas, pressupõem o ingresso na carreira por meio de concurso público (CRFB/88, art. 37, II), ressalvadas as funções administrativas para trabalhos voluntários (Lei nº 10.029/2000), restando inconstitucional qualquer outra forma divergente de provimento. 



    3. À luz do conteúdo jurídico do art. 37, inciso IX, da Constituição da República e da jurisprudência firmada por esta Suprema Corte em sede de Repercussão Geral (RE 658.026, Relator Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, DJe 31.10.2014), a contratação temporária reclama os seguintes requisitos para sua validade: (i) os casos excepcionais devem estar previstos em lei; (ii) o prazo de contratação precisa ser predeterminado; (iii) a necessidade deve ser temporária; (iv) o interesse público deve ser excepcional; (iv) a necessidade de contratação há de ser indispensável, sendo vedada a contratação para os serviços ordinários permanentes do Estado, e que devam estar sob o espectro das contingências normais da Administração, mormente na ausência de uma necessidade temporária. 



    4. No caso sub examine, não há qualquer evidência de necessidade provisória que legitime a contratação de policiais temporários para o munus da segurança pública, mercê de a lei revelar-se abrangente, não respeitando os pressupostos básicos de norma que almeja justificar a sua excepcionalidade frente à regra da Carta Magna (CRFB/88, art. 37, II e IX). 



    5. A competência legislativa concorrente entre a União e os Estados-membros (CRFB/88, art. 24), nos casos em que cabe àquela estabelecer normas gerais (§ 1º) e a estes normas suplementares (§ 2º), submete-se ao exame de constitucionalidade em sede de fiscalização normativa abstrata quando configurada inconstitucionalidade direta, imediata e frontal. Precedentes do Plenário:; ADI 1366 AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno, DJe 20-09-2012; ADI 2656/SP, Rel. Min. Maurício Corrêa, Tribunal Pleno, DJ 01.08.2003; ADI 311 MC, Rel. Min. Carlos Velloso, Tribunal Pleno, DJ 14-09-1990. 



    6. É que afronta o texto maior lei estadual que regule fora das peculiaridades locais e de sua competência suplementar, atentando contra as normas gerais de competência da União em manifesta usurpação de competência (CRFB/88, arts. 22, XXI, e 24, § 2º). 



    7. É inconstitucional, por vício formal, lei estadual que inaugura relação jurídica contraposta à legislação federal que regula normas gerais sobre o tema, substituindo os critérios mínimos estabelecidos pela norma competente. 



    8. In casu, a Lei nº 17.882, de 27 de dezembro de 2012, do Estado do Goiás, ao instituir o Serviço de Interesse Militar Voluntário Estadual (SIMVE) na Polícia Militar e no Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Goiás, instituiu uma classe de policiais temporários, cujos integrantes, sem o indispensável concurso público de provas e títulos, passam a ocupar, após seleção interna, função de natureza policial militar de maneira evidentemente inconstitucional. 



    9. Ação direta de inconstitucionalidade julgada procedente. 



    10. Proposta a modulação temporal pelo Relator, não se obteve, no Plenário, o quorum necessário para a sua aprovação.”



    Evidencia-se, portanto, que a referida ação de controle de constitucionalidade cuidou de declarar a inconstitucionalidade da Lei estadual 17.882/2012, a qual instituiu o Serviço de Interesse Militar Voluntário Estadual (Simve) na Polícia Militar e no Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Goiás.



    Por outro lado, o caso dos autos impugna sentença proferida no MS 5034249-43.2019.8.09.0051, não havendo notícia, na decisão, sobre a aplicação da lei que foi objeto da referida ação direta, tampouco discussão sobre sua constitucionalidade. 



    Dessa forma, não há identidade entre o ato reclamado e a decisão paradigma indicada, o que pressupõe a inadmissibilidade da ação por ausência de aderência estrita. 



    Ressalto, ademais, que a jurisprudência pacífica desta Corte exige aderência estrita entre o ato reclamado e o conteúdo do paradigma apontado como violado, o que não ocorre no caso. Nessa linha de entendimento, cito os seguintes julgados em controvérsias similares à presente: 



    “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA. ILICITUDE. FRAUDE. AUSÊNCIA DE ADERÊNCIA ESTRITA ENTRE O ATO RECLAMADO E A DECISÃO PARADIGMA. 



    1. Reclamação em face de decisão do Tribunal Regional do Trabalho da 17ª Região que declarou ilícita terceirização de mão de obra, reconhecendo fraude na contratação, em razão da existência de intermediação de mão de obra e prestação de serviços com subordinação jurídica. 



    2. Ausência de aderência estrita entre a decisão reclamada e os paradigmas invocados - ADPF 324, RE 958.252 (Tema 725 da repercussão geral), e ARE 791.932 (Tema 739 da repercussão geral). 



    3. O órgão reclamado entendeu, com fundamento no contexto probatório, que as circunstâncias fáticas apresentadas não se enquadravam na moldura normativa do art. 94, II, da Lei 9.472/97. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal entende que não há desrespeito à Súmula Vinculante 10 se houve mera interpretação do texto infraconstitucional, sem esvaziamento de seu sentido. 



    4. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015.” (Rcl 39.466-AgR/ES, Rel. Min Roberto Barroso, Primeira Turma).



    “Agravo regimental na reclamação. 



    2. Direito do Trabalho. 



    3. Ilicitude da terceirização. Fraude decorrente de formação de grupo econômico. Alegada violação à ADPF 324 e ao tema 725 da sistemática da repercussão geral. Inocorrência. Ausência de aderência estrita. Precedentes. 



    4. Inexistência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 



    5. Agravo regimental a que se nega provimento.” (Rcl 43.299-AgR/SP, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. AÇÃO TRABALHISTA. CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO. FRAUDE. FALTA DE ADERÊNCIA ESTRITA AOS PARADIGMAS INVOCADOS. NÃO CABIMENTO DA RECLAMAÇÃO. AGRAVO NÃO PROVIDO. 



    1. É inviável a reclamação quando o ato reclamado não possui aderência estrita ao paradigma apontado como afrontado. 



    2. In casu , não há que se falar em preservação da garantia das decisões proferidas na ADPF 324 ou no RE 958.252-RG (processo piloto do Tema 725 da sistemática da repercussão geral), na medida em que a argumentação do ato reclamado não guarda estrita pertinência com os paradigmas invocados, sendo incabível a reclamação. 



    3. Agravo regimental a que se nega provimento.” (Rcl 36.432-AgR/MG, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma).



    Diante disso, não identifico nenhuma das hipóteses de cabimento da reclamação, que devem ser aferidas nos estritos limites das normas de regência. Nessa mesma linha, faço menção às seguintes decisões monocráticas: Rcl 33.031/SC, de relatoria do Ministro Edson Fachin; Rcl 32.674/SC, de relatoria do Ministro Gilmar Mendes; Rcl 36.171/SC, de relatoria do Ministro Marco Aurélio; e Rcl 31.458/RS, de relatoria do Ministro Roberto Barroso. 



    O que pretende a reclamante, em última análise, é fazer uso do instrumento processual da reclamação como sucedâneo recursal, finalidade essa que se revela estranha à sua destinação constitucional. Nesse sentido: Rcl 30.887-AgR/SP, de relatoria do Ministro Celso de Mello; Rcl 34.319-ED/MG, de relatoria do Ministro Alexandre de Moraes; e Rcl 27.521-AgR/SP, de relatoria do Ministro Luiz Fux. 



    Na mesma linha de entendimento é o parecer da PGR, assim ementado:



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. RECLAMAÇÃO. CONCURSO PÚBLICO. TEMA Nº 784 DA REPERCUSSÃO GERAL. ALEGAÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DAS ORIENTAÇÕES FIRMADAS NO JULGAMENTO DO RERG Nº 837.311. CADASTRO RESERVA. CONTRATAÇÃO DE SERVIDORES TEMPORÁRIOS. PRETERIÇÃO ILEGAL OU ARBITRÁRIA DA ADMIISTRAÇÃO PÚBLICA. NÃO DEMNSTRAÇÃO [sic]. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. PARECER PELO NÃO CONHECIMENTO DA RECLAMAÇÃO E, NO MÉRITO, PELA SUA IMPROCEDÊNCIA.” (pág. 1 do documento eletrônico 69). 



    Isso posto, nego seguimento a esta reclamação (art. 21, § 1°, do RISTF). 



    Publique-se. 



    Brasília, 14 de junho de 2022. 



Ministro Ricardo Lewandowski 



Relator